Tribunal: STF
Processo: ARE 1352469
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE FERNANDO GONÇALVES GIMENES. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE FABIANO INÁCIO DA SILVA. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Denúncia indicando exatamente a placa do caminhão e o fato do mesmo estar transportando drogas, bem como onde este podia ser encontrado. Negativa dos réus restou isolada. A pueril versão do corréu FABIANO acerca dos fatos sucumbe frente às provas colhidas, uma vez que, parece pouco provável que alguém que trabalha com transporte de mercadorias não desconfie da ilicitude da conduta, ao ser abordado por pessoa desconhecida que lhe entrega uma mercadoria de certo valor, sem exigir qualquer documentação comprobatória do acordo. Também, não restou explicado o motivo pelo qual o corréu FERNANDO, que estaria trabalhando como “uber”, estaria com o veículo parado e do lado de fora do mesmo. Ressalta-se, também, que ambos os réus permaneceram em silêncio na fase administrativa, comportamento esse, que, embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Defesas que não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação. Mantida a condenação pelo delito de tráfico. A pena-base do corréu FABIANO restou fixada em seu patamar mínimo legal. Aumento da pena-base para o corréu FERNANDO bem fundamentado. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Diminuição da pena conforme o disposto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a elevada quantidade de drogas apreendidas, bem como o profundo envolvimento do corréu FERNANDO no meio criminoso. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos, pena final superior a quatro anos para ambos os corréus. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias, a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. Pleito para liberação dos veículos que foram apreendidos Incogitável Os automóveis foram, claramente, utilizados no transporte e como “batedor” Correta a decisão de perdimento de bens. Associação para o tráfico. Art. 35, Lei nº 11.343/06. Afastada a condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa. Inexistência de prova convincente. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, o legislador exigiu associação com estabilidade e permanência, não apenas mera eventualidade. Eis que no caso em tela o crime de associação não restou caracterizado. Não podendo se confundir coautoria com associação. Recursos parcialmente providos” (fls. 2-3, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos por Fabiano Inácio da Silva foram rejeitados (vol. 15).



Agravo no recurso extraordinário interposto por Fernando Gonçalves Gimenes



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVII e XLVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (vol. 11).



    Afirma que “a autoria do crime de tráfico NÃO está devidamente demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora recorrente, devendo observar que a absolvição é o melhor caminho” (sic, fl. 10, vol. 11).



    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 742.460/RJ, Tema 182), ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 17) 



    No agravo, insiste que “as provas trazidas aos autos são precárias em relação ao acusado, que foi recorrente indevidamente, não havendo nos autos qualquer prova que indique de forma clara a sua participação” (fl. 16, vol. 21).



    Pede “provimento ao recurso, para o fim de que seja admitido e, ao final, conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 17, vol. 21)



Agravo no recurso extraordinário interposto por Fabiano Inácio da Silva



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República (vol. 13).



    Sustenta que “a r. sentença feriu matéria constitucional quando negou vigência ao direito de não produzir provas contra si mesmo, condenando a apelante apenas com base no silencio do apelante que permaneceu em silencio durante o interrogatório na Delegacia de Policial. O r. acórdão utilizou de forma negativa o direito do apelante de não produzir provas contra si mesmo” (fl. 8, vol. 13).



    O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de preliminar de demonstração de repercussão geral (vol. 19). 



    No agravo, defende que “a matéria discutida em sede de Recurso Extraordinário possui repercussão geral, devendo ser dado conhecimento ao recurso. Conforme demonstrado nas razões recursais, o recurso extraordinário encontra supedâneo no art. 102,111, "a" da Constituição Federal, pois, conforme demonstrado, a decisão guerreada, contrariou e/ou negou vigência ao inciso LX111, artigo 5° da Constituição Federal, ao condenar a agravante, sendo inconstitucional a produção de provas contra si mesmo, ou seja, a única prova é a alegação dos policiais de que a mesma teria confirmado que foi contratada para transportar a droga” (fl. 8, vol. 23). 



     



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para fins de determinar o seguimento do recurso extraordinário com sua remessa ao STF para julgamento, pelos motivos ventilados anteriormente” (fl. 9, vol. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



Agravo no recurso extraordinário interposto por Fernando Gonçalves Gimenes



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.191.608-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.182.926-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2019).



    7. Ademais, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (AI n. 742.460/RJ, Tema 182), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



Agravo no recurso extraordinário interposto por Fabiano Inácio da Silva



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O julgado recorrido foi publicado em 16.3.2020 (fl. 1, vol. 9), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora